Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707703-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: MÁRIO PRAÇA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente na hipótese de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual dos proventos do executado-agravado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos contempla exceção à regra de impenhorabilidade. Defende ser possível a penhora de percentual que não prejudica a subsistência do recorrido. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa à lei infraconstitucional, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência aqui firmada no sentido de que salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica na hipótese concreta.”(AgInt no AREsp 1519579/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012